Tribunal: TJPA
Processo: 0808172-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808172-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: CLOVIS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PARA DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a obrigação de reativação de plano de saúde ou portabilidade para plano individual, além do fornecimento de medicamento essencial para tratamento de Leucemia Mieloide Crônica, em razão da rescisão contratual motivada pela demissão do beneficiário por justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a garantir a continuidade do tratamento e do fornecimento de medicamentos para doença grave, mesmo após a rescisão contratual por justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é tutelado como direito fundamental pela Constituição Federal (art. 196), o que impõe a continuidade do tratamento médico em situações excepcionais, ainda que o contrato tenha sido rescindido por decisão unilateral.

4. A jurisprudência do STJ, em temas repetitivos, estabelece que as operadoras devem assegurar os cuidados assistenciais em casos de doenças graves, prevalecendo o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

5. A decisão recorrida fundamenta-se na presença de probabilidade do direito e risco de dano irreparável (art. 300 do CPC), evidenciados pela necessidade contínua de tratamento médico e fornecimento do medicamento "Mesilato de Imatinibe 400mg".

6. Cláusulas contratuais que limitam a continuidade do plano em casos de emergência ou urgência são consideradas abusivas (Súmula 597/STJ), sendo inaplicáveis diante de situações de extrema vulnerabilidade do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A operadora de plano de saúde coletivo deve garantir a continuidade do tratamento médico de beneficiário em situação de emergência ou urgência, ainda que o contrato tenha sido rescindido por justa causa, desde que o titular arque com a contraprestação devida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 196; CDC, art. 14; Lei nº 9.656/98, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846123/SP; Súmula 597/STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0808172-91.2024.8.14.0000, mantendo a determinação proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência movida por
Clóvis Henrique Nascimento de Freitas
.

A decisão monocrática (ID 21746953), negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a operadora de plano de saúde tem responsabilidade pela continuidade da assistência médica em casos de tratamento contínuo, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho, especialmente diante de comprovada necessidade de tratamento para doença grave. A decisão baseou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Código de Defesa do Consumidor e na interpretação jurisprudencial do direito à saúde.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 22358191), sustentando que a decisão monocrática deve ser reformada, reiterando os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento e pleiteando a exclusão da obrigação de reativar o plano ou proceder à portabilidade, bem como o fornecimento do medicamento.

Não foram oferecidas contrarrazões ao agravo Interno.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta para julgamento.

VOTO

VOTO

Conheço do presente agravo interno, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a determinação de reativação do plano de saúde do agravado ou sua portabilidade para plano individual, além do fornecimento do medicamento essencial ao tratamento de Leucemia Mieloide Crônica, doença grave que acomete o agravado.

A controvérsia reside na discussão acerca da obrigação da operadora do plano de saúde em assegurar a continuidade da assistência médica ao beneficiário, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho por justa causa.

De início, observo que o direito à saúde encontra -se tutelado em nosso ordenamento jurídico como direito fundamental, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Em casos excepcionais, como o presente, em que o beneficiário do plano de saúde se encontra em tratamento contínuo para uma doença grave, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade das operadoras de planos de saúde em assegurar a continuidade do atendimento médico, independentemente de eventual rescisão contratual motivada pela empresa estipulante.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a operadora de plano de saúde coletivo possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas em que se discute a continuidade da prestação de serviços assistenciais de saúde, ainda que o contrato seja de natureza empresarial. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. (...)7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1846123 SP 2019/0201432-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No tocante ao mérito, observa-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada na presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O agravado comprovou, por meio de documentos médicos, que necessita de tratamento contínuo para Leucemia Mieloide Crônica, sendo essencial a continuidade do fornecimento do medicamento "Mesilato de Imatinibe 400mg" e a manutenção do plano de saúde.

Embora a Lei nº 9.656/98 não preveja expressamente a manutenção do plano em casos de demissão por justa causa, a jurisprudência reconhece a necessidade de proteção ao direito à saúde em situações excepcionais. O STJ firmou o entendimento de que o direito à continuidade do tratamento prevalece sobre as disposições contratuais que possam limitar o acesso à assistência médica. Cito:

"Tema Repetitivo 1082:
A operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do contrato, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário
internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta,
desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."
(REsp 1816224/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 17/12/2021)

Deste modo
,
a interrupção do tratamento acarretaria risco à vida e à integridade física do agravado, configurando dano irreparável. A continuidade do plano é medida imprescindível para garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

A cláusula que limita a continuidade do plano de saúde em razão de rescisão contratual é considerada abusiva quando confrontada com situações de emergência ou urgência, nos termos da Súmula 597 do STJ:

"Súmula 597:
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor – Art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva das operadoras pela adequada prestação dos serviços contratados, o que reforça a obrigação da agravante de assegurar o atendimento necessário ao agravado.

Diante do exposto,
nego provimento do agravo interno
, mantendo integralmente a decisão que determinou a reativação do plano de saúde ou a portabilidade para plano individual, além do fornecimento do medicamento essencial ao tratamento do agravado.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2025